Tribunal: STF
Processo: MS 20809
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-10
Data de publicação: 2006-08-10

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração. 2. Omissão não caracterizada. 3.
Inexistência de vício que gere nulidade da decisão embargada. 4.
Art. 49 do CPC observado, uma vez que, no rol dos litisconsortes
passivos, constava o nome do Embargante (publicação da expressão
"outros"). 5. Embargos de declaração rejeitados